Tribunal: TJDFT
Processo: 0750942-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0750942-28.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante) e a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, tendo por objeto execução de contrato de empréstimo pessoal (cédula de crédito bancário), ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S/A - contra José Gomes Filho. Importa decidir sobre a possibilidade de declinatoria ex officio para o foro do domicílio do consumidor (Brazlândia) em demanda contra ele ajuizada no foro de eleição e da sede do autor (Brasília). 2. Nas ações ajuizadas contra o consumidor admite-se a declinatoria fori ex officio, por se tratar de competência que, embora territorial, tem natureza absoluta, razão pela qual não pode ser derrogada por vontade das partes A Egrégia Câmara de Uniformização da Corte, no julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, extraído de processo relativo a contrato com cláusula de eleição de foro, fixou a seguinte tese para o Tema 17: EMENTA PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. (...). 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Ac. 1.401.093, Des. Josaphá Francisco dos Santos, fev/22). Grifei. Acrescento os seguintes precedentes desta Câmara, já inspirados pelo aludido IRDR, dentre outros: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. 3. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 4. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor. 5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, Suscitante. (Ac. 1.708.887, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2023); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. IRDR N. 17. TJDFT. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça no IRDR no 17, em virtude do caráter de ordem pública e de interesse social das normas consumeristas, o foro de domicílio do consumidor réu é tido como competência territorial absoluta, de sorte que é possível o declínio de ofício da competência quando a ação é proposta em foro diverso. Outrossim, as normas jurídicas de defesa do consumidor são cogentes, imperativas ou impositivas. Por consequência, é inadmissível qualquer tentativa de afastamento ou modificação de seu conteúdo, ainda que por convenção das partes que compõem a relação de consumo. (Ac. 1.602.906, Redator do ac. Des. Esdras Neves, 2022). 3. Declaro a competência da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante) – CPC 955, § único, II. Comunique-se. P.I. Brasília 7 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator